Tribunal: TJSP
Processo: 0001983-39.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
APELAÇÕES FURTO QUALIFICADO e RECEPTAÇÃO CULPOSA. Artigo 155, §4o, inciso IV, e 180, §3o, do Código Penal. Recursos defensivos. Extinta a punibilidade de AURINO, do corréu não apelante Pedro, e de LUIZ ALBERTO pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, no caso dos dois primeiros quanto ao furto qualificado e apenas no que importa à receptação culposa no que se refere ao último,

Ementa:
APELAÇÕES FURTO QUALIFICADO e RECEPTAÇÃO CULPOSA. Artigo 155, §4o, inciso IV, e 180, §3o, do Código Penal. Recursos defensivos. Extinta a punibilidade de AURINO, do corréu não apelante Pedro, e de LUIZ ALBERTO pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, no caso dos dois primeiros quanto ao furto qualificado e apenas no que importa à receptação culposa no que se refere ao último, prejudicado, no ponto, o exame do mérito. Decurso do lapso temporal exigido entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da r. sentença condenatória. Inteligência dos artigos 109, incisos IV e V, 110, §1o, 115, 1a parte, e 119 todos do Código Penal. Mérito. Condenação de ALISSON e LUIZ ALBERTO pelo furto qualificado bem lançada. Materialidade e autorias comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Dosimetria. Basilares devolvidas aos patamares mínimos, porquanto, além de não apurada a existência do suposto ajuste prévio via redes sociais, daí porque arquivado o inquérito relativamente ao crime de associação criminosa, o planejamento da ação trata-se de desdobramento natural do itercriminis e se confunde com a qualificadora do concurso de pessoas. Circunstâncias atenuantes da menoridade relativa, reconhecida em favor de ambos, e da confissão espontânea (apenas em favor de AURINO) que não têm o condão de reduzir as penas a patamar aquém do piso legal. Inviável o reconhecimento da tentativa. Teoria da aprehensio. Súmula 582, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Readequadas as penas, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Decurso do lapso temporal exigido entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória. DECLARAÇÃO, EX OFFICIO, DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE AURINO, Pedro e LUIZ ALBERTO (apenas quanto à receptação culposa) PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA, PREJUDICADO, NO PONTO, O EXAME DO MÉRITO. RECURSOS DE ALISSON e LUIZ ALBERTO PARCIALMENTE PROVIDOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA EX-OFFICIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.